Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO O Distrito Federal informou que o pedido de retificação dos cálculos, nos termos da petição ora anexada por cópia, pelo que se requer seja sobrestada a tramitação deste feito, bem como de todos os outros extraídos da mesma ação, até que sobrevenha a decisão final da instância de origem (ID ́s 19072082/19072084). Assim, ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, defiro o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto